Tribunal: STF
Processo: HC 242707
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO ART. 34 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PACIENTE REINCIDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foram rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 826.743/PR (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas proximidades de instituição de ensino) e absolvido do delito do art. 34 (guardar maquinário destinado à fabricação de entorpecente) da mesma lei (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constata que foi negado provimento ao apelo defensivo e dado provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenando o paciente também como incurso no art. 34 da Lei de Drogas, na forma do art. 69 do CP, redimensionando a pena para 12 anos e 9 meses de reclusão, mantido regime fechado, mais 2.475 dias-multa (e-doc. 10). Recurso especial não foi admitido na origem, tendo a Ministra Presidente no STJ não conhecido do agravo subsequente interposto (e-doc. 8). A condenação transitou em julgado em 07/11/2023.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Na sequência, o Colegiado negou provimento ao agravo regimental (e-doc. 9) e rejeitou embargos de declaração subsequentes (e-doc. 11).



    5. Neste habeas corpus, a impetrante aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Afirma que inexistiam indícios suficientes de prática criminosa a justificarem a diligência. Argumenta incabível a condenação pelo delito do art. 34 da Lei nº 11.343, de 2006, considerada a absorção da conduta pelo art. 33, caput, do mesmo diploma. Sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Aponta a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o benefício, qual seja, a reincidência decorrente de condenação anterior à pena de multa. Refuta a causa de aumento do art. 40, inc. III, da referida lei, por ausência de exposição aos frequentadores, uma vez que a apreensão ocorreu em período noturno.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar, ensejando a absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer a absolvição pelo delito do art. 34 da Lei nº 11.343, de 2006, a aplicação da minorante no patamar máximo e o afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Quanto à tese defensiva da nulidade das provas decorrente de invasão ao domicílio do paciente, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O Colegiado do STJ considerou haver fundadas razões para o ingresso dos policiais no local, bem como a inadequação da via eleita para a rediscussão de fatos e provas. Eis o trecho pertinente:



    ““Extrai-se, do depoimento em juízo do policial que efetuou a prisão, que "na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando receberam denúncia, via Copom, e então se deslocaram ao local para atendimento da ocorrência, e quando lá chegaram, visualizaram a casa mencionada e verificaram que havia uma fresta no portão, e, ao desembarcarem para bater no portão, o acusado foi até a equipe policial e se apresentou como o proprietário do imóvel." e "Afirmou que próximo do portão da casa sentiu forte cheiro de produto químico, éter etílico e do portão conseguiu visualizar algo parecido como uma prensa no interior da residência e ao indagarem o acusado, ele admitiu que havia drogas na casa, mas afirmou que sua irmã “não tinha nada a ver”. (fl. 153-154). 



    No caso, a justa causa para a medida se encontra devidamente demonstrada, pois, após denúncia relatando que no local estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas, os policiais para lá se dirigiram e se depararam com algo parecido com uma prensa, no interior da residência, e com o forte odor etílico, indicativo da produção e/ou refino de drogas, o que caracteriza elemento concreto indicativo da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio, sem o mandado judicial. Ademais, foi consignado que houve autorização do próprio paciente, o qual afirmou em audiência que teve todos os seus direitos respeitados.” (e-doc. 9, p. 3; grifos nossos).



    11. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que os policiais, ao receberem denúncia anônima a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, se dirigiram ao local para averiguação. Os agentes teriam avistado algo parecido com uma prensa e forte odor etílico, indicativo da produção e/ou refino de drogas, ocasião na qual os policiais adentraram a residência encontrando grande quantidade de cocaína (5,3 kg), prensa hidráulica, insumos e petrechos para fabricação de entorpecente e outras provas da prática do crime no local (e-doc. 10, p. 2-3).



    12. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    13. Quanto ao pedido sucessivo, também não há como acolher o pleito. O Tribunal de Justiça, ao condenar o paciente pelo delito do art. 34 da Lei de Drogas c/c art. 69 do Código Penal, assentou a independência das condutas, consideradas as circunstâncias do caso concreto, indicando que o maquinário e demais equipamentos encontrados tinham potencial de produção de quantidade de droga muito superior à apreendida. Vejamos o trecho pertinente:



    “Com efeito, o princípio da consunção é inaplicável à presente hipótese, visto que, além de o acusado possuir drogas já preparadas para comercialização (a caracterizar o delito de tráfico de drogas, portanto), tinha ele montada em sua residência considerável estrutura para o refino e preparo da cocaína, contando com insumos químicos, materiais para manipulação da droga, uma prensa hidráulica utilizada para compactação da cocaína em tijolos, e até mesmo uma placa de ferro com o logotipo da “Toyota”, utilizada para “personalizar” os tijolos de cocaína. 



    O caso em tela destoa da situação daquele agente que é flagrado com entorpecentes e algumas embalagens plásticas utilizadas no acondicionamento da substância ou uma balança utilizada na individualização das porções, hipótese que atrai a incidência do princípio da consunção. No caso em tela, para além da apreensão dos mais de cinco quilos de cocaína já preparados para distribuição, houve a apreensão de (fls. 16/17): 



    - Um tambor preto cortado ao meio; 



    - Duas peneiras; 



    - Uma bacia plástica; 



    - Um funil; 



    - Uma balança de precisão; 



    - Um liquidificador; 



    - Uma placa de ferro com o símbolo da Toyota; -



      Uma prensa hidráulica;



    - 10 litros de “éter”; e



    - 06 embalagens de “éter” vazias; 



    Conforme anotado no auto de exibição e apreensão, todos os objetos tinham resquícios de pó branco. Ademais, o Policial Militar Filipe Donizeti informou em Juízo que a prensa hidráulica igualmente tinha resquícios de pó branco. O laudo pericial às fls. 156/158, cujo exame recaiu sobre todos os objetos apreendidos, com exceção da prensa hidráulica, detectou em tais objetos a presença de cocaína. Portanto, também não há dúvida de que o acusado utilizava tais objetos na preparação da cocaína. 



    (...)



    Destarte, tendo restado claro que os delitos resultaram de condutas autônomas e independentes, não se tratando, neste caso concreto, a posse de maquinário, insumos e petrechos de mero crime-meio, é de rigor a condenação do acusado também como incurso no artigo 34, da Lei nº 11.343/06.” (e-doc. 10, p. 31-36; grifos nossos).



    14. Em decisão monocrática, o Ministro Relator no STJ assentou que a conclusão está em consonância com jurisprudência daquela Corte, no sentido de que “a produção de substância entorpecente em larga escala não traduz mero meio para a prática do crime fim, tratando-se, em verdade, de conduta autônoma que denota sofisticação que em muito ultrapassa aquela necessária à prática do tráfico de drogas” (consulta processual).



    15. Muito embora não tenha havido apreciação, pelo Colegiado do STJ, da questão, não vislumbro ilegalidade flagrante, tendo sido adotada a mesma compreensão em precedente desta Suprema Corte:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção. 2. O agravante foi condenado pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter em depósito e guardar 266,18Kg de cocaína; 1 litro de cocaína; e 921,3g de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, as instâncias de origem condenaram o recorrente na forma do art. 34 do Lei de Drogas, tendo em vista que mantinha em depósito, para fins de transformação da cocaína em crack, medidores, aquecedores, fogão de boca, liquidificador industrial, 5 liquidificadores de uso doméstico, triturador elétrico, 8 peneiras, diversas fitas isolantes, tanques/tóneis, sendo 3 de tamanho grande e 2 pequenos, 2 balanças de precisão, 3 minibalanças de precisão, 6 fardos de sacos plásticos transparentes e 1 galão de 20 litros de amoníaco, todos com resquícios de cocaína em pó ou já transformada em crack. 3. Embora seja possível, em princípio, o reconhecimento da absorção do crime do art. 34 pelo tipo do art. 33 da Lei de Drogas, na concreta situação dos autos as instâncias de origem decidiram que a posse do maquinário destinado à fabricação de drogas não configurou meio necessário ou fase normal da execução do tráfico praticado pelo ora paciente. De modo que inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o provimento do agravo regimental ou a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 138.079-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/10/2017,p. 27/10/2017; grifos nossos).



    16. Em reforço, é importante citar precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013) (e-doc. 91; grifos no original).



    17. No que tange ao tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    18. No caso vertente, o STJ manteve entendimento quanto ao não preenchimento dos requisitos, ante a reincidência do paciente, conforme trecho do voto a seguir.



    “In casu, a reincidência referente às condenações pelos crimes descritos nos arts. 311 e 180, caput, do CP e 309 do CTB (fls. 70-71) justifica o afastamento do tráfico privilegiado, pois os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.” (e-doc. 9, p. 5-6).



    19. Ao rejeitar os embargos de declaração subsequentes, o STJ reiterou a óptica, salientando que o contexto fático indicava a dedicação do paciente a atividades criminosas. Vejamos:



    “No caso, não há vício no acórdão embargado, tendo em vista que, apesar das alegações defensivas, a reincidência justifica o afastamento do tráfico privilegiado, pois os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. 



    A Corte de origem também bem evidenciou a dedicação às atividades criminosas do embargante, o qual tinha em depósito enorme quantidade de droga, além de manter em sua residência maquinário, insumos químicos e aparato para o refino e preparo da cocaína, de modo que até mesmo “personalizava” os “tijolos” de cocaína que preparava. 



    Outrossim, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre a alegação de que o embargante foi condenado apenas ao art. 309 da Lei 9.503/1997, com pena de multa, esta Corte fica impedida de examinar a tese, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.” (e-doc. 17, p. 3; grifos nossos).



    20. O ponto relativo à condenação do paciente à pena de multa, pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei nº 9.503, de 1997, o que não ensejaria reincidência, deixou de ser apreciado no STJ, por não ter sido examinado pela Corte de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    21. A par dessa questão da reincidência, os contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, revelam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator